Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-54.2015.8.11.0030
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001400-54.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO MARTINS DA SILVA - CPF: 144.241.269-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 0001400-54.2015.8.11.0030 – COMARCA DE NOBRES

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: JOÃO MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação, de consequência manteve a sentença que extinguiu o feito.

O agravante sustenta que não houve abandono da causa, e que não foi intimado pessoalmente
para impulsionar o processo, por isso não cabe a extinção do processo.

Assevera sobre a inobservância da Súmula 240 do STJ, isto é, não houve requerimento de extinção do feito por parte do réu.

Pondera que não há razão para extinção prematura do feito, ainda que o apelante impulsione o processo fora do prazo, após ter sido intimado.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja modificada a decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante,
BANCO DO BRASIL S.A.,
reformar a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação, de consequência manteve a sentença que extinguiu o feito.

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2a Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Quanto a manutenção da sentença de extinção do feito, a decisão agravada expôs de forma clara e fundamentada

os motivos que levaram a manutenção da sentença.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

O apelante

busca a reforma da sentença para que os autos retornem à Comarca de origem, tendo em vista que em momento algum houve o abandono da causa.

Eis a sentença:

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito comum ordinário – CPC, art. 318 e ss -, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de JOÃO MARTINS DA SILVA, visando a condenação do requerido ao pagamento do montante de R$ 28.854,41 (vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), juntando documentos.

Recebida a inicial, a requerente foi intimada a pagar a diligência do oficial de justiça para efetuar a citação do requerido, deixando transcorrer o prazo in albis.

Em 19/2/2016, manifestou nos autos juntando procuração e substabelecimento dos novos procuradores e, em 15/4/2016, os antigos patronos manifestaram pugnando pela divisão de eventuais futuros honorários de sucumbência. Intimada a manifestar, a autora requereu apenas a dilação do prazo.

Em 26/7/2018, a autora foi novamente intimada para manifestar, pugnando essa pela pesquisa de bens passíveis de penhora via sistema BACENJUD.

Após, em 17/9/2018, requereu a suspensão do feito até 27/12/2018 e quando do retorno ao processamento dos autos, requereu novamente a suspensão do processo até 27/12/2019, em 15/5/2019, sendo deferido o pedido.

Em 20/11/2019, pugnou pela retomada processual, sendo intimada a requerer o que entender de direito em 26/11/2019, manifestando pelo julgamento antecipado da lide.

É o necessário.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII –, diante da quantidade de feitos em andamento e metas de produtividade impostas para cumprimento.

Verifico que não houve a citação do requerido em razão do não pagamento da diligência do oficial de justiça.

A parte autora/requerente deixou de promover os atos ou diligências que lhe incumbiam, mesmo após várias intimações no curso do processo, assim como o decurso de mais de 5 (cinco) anos desde o recebimento da inicial sem que houvesse sequer a citação do requerido, fato que impõe inevitavelmente a extinção.

Em que pese as intimações realizadas para a parte autora, os causídicos, aparentemente, demonstraram mais interesse em eventuais honorários de sucumbência futuros, deixando de promover os atos iniciais que lhe incumbiam configurando o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 485, III.”

Dessa forma, do que consta nos autos e da r. Sentença, verifica-se que o apelante permaneceu inerte por muito tempo, mesmo após várias intimações para promover atos que lhe competia, como por exemplo, depositar o valor correspondente à diligência para citação do apelado, no entanto, quando se manifestava era para pleitear a suspensão do feito, isso em mais de uma oportunidade.

Registre-se que na última intimação, isto em 02/12/2019, DJE n. 10630, o apelante foi intimado para “dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito” (Id. 118581515-Pág. 71/72), vindo a manifestar em 12/12/2019,

oportunidade em que requereu “encaminhamento das providências necessárias para o julgamento antecipado do feito.” (Id. 118581515-Pág. 74).

Percebe-se, claramente, o descaso e desconhecimento do processo, pois requereu o julgamento antecipado da lide, quando sequer havia depositado custas para proceder a citação do ora apelado.

Destaque-se que a ação foi ajuizada em 11/08/2015 (Id. 118581515-Pág. 1), e decorridos 7 (sete) anos, quando proferida a sentença, o apelante não havia promovido nem a citação do réu/apelado e pleiteou o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, o abandono da causa é evidente, assim como o desconhecimento dos atos processuais praticados pelo apelante ao longo desses anos
.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.”

As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidi o abandono e desconhecimento do processo é evidente e inafastável.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022